Tribunal: STF
Processo: RE 254559
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-20
Data de publicação: 2015-05-20

Ementa:
LEI – CONSTITUCIONALIDADE – PRESUNÇÃO. Presume-se a constitucionalidade de diploma normativo.



     



    LEI COMPLEMENTAR – VOTAÇÃO SIMBÓLICA – VERIFICAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE. Surge constitucional a aprovação de lei complementar mediante o sistema de votação simbólica, uma vez prevista, no Regimento Interno da Casa Legislativa, a possibilidade de parlamentar requerer a verificação de votos.